Tribunal: STF
Processo: ADI 697
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-04-28
Data de publicação: 1997-04-28

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade: ato
normativo do Tribunal de Contas da União, a respeito do pagamento
dos reajustes de vencimentos fundados na URP, nos períodos de sua
suspensão: inconstitucionalidade, em face dos artigos 5º, XXXVI, e
96, II, b, da Constituição Federal: precedentes da Corte.